Tribunal: TJDFT
Processo: 0021905-24.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA EFETIVA SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL OU DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. INÉRCIA DA CREDORA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no curso do processo de execução fiscal.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade da pretensão permanece incólume. A prescrição intercorrente, nesse caso, ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período dilatório de 1 (um) ano.
3. O art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, estabelece que após o transcurso do prazo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos. 3.1. O art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 prevê que se houver o transcurso do prazo prescricional a partir do advento do despacho que ordenar o arquivamento dos autos, o Juízo pode, inclusive de ofício, reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente depois de ouvida a Fazenda Pública.
4. No caso em deslinde, apesar das advertências anotadas pelo Juízo singular, não foi proferida decisão com a determinação da suspensão do curso da marcha processual, inclusive em virtude do fato de que logo após os referidos alertas a Fazenda Pública requereu a determinação de novas diligências destinadas à localização dos bens dos devedores, procurando dar impulso ao processo. 4.1. Também não houve a determinação de arquivamento dos autos do processo após o suposto transcurso do prazo de 1 (um) ano referente à suposta suspensão do curso processual, situação que obsta o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente.
5. É igualmente perceptível que o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual em decorrência da alegada prescrição intercorrente sem se manifestar a respeito da derradeira manifestação da Fazenda Pública para que houvesse a citação dos devedores por edital.
6. Além de não ter havido efetivamente a suspensão do curso do processo ou mesmo a determinação de arquivamento provisório dos autos, a eventual demora na prática de atos processuais não foi causada pela atuação da credora. 6.1. Com efeito, a Fazenda Pública, durante todo o transcurso do processo, vem exercendo regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências para encontrar os bens que guarnecem o patrimônio dos devedores, passíveis de penhora, não tendo havido, insista-se, a efetiva paralisação da marcha processual. Aliás, a Fazenda Pública também se manifestou, de modo expresso, contrariamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.
7. Apesar do considerável transcurso de tempo entre o ajuizamento da ação até o presente momento constata-se que a Fazenda Pública sempre buscou promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao processo de execução em destaque.
8. Uma vez que a credora cumpriu todos os comandos judiciais, e, por ter promovido todas as diligências necessárias ao regular exercício de sua pretensão ao crédito, não pode ser admitida como transcorrido o prazo de suspensão do curso da execução fiscal com o intuito de caracterizar a prescrição intercorrente. 8.1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo, ou, dito de outro modo, exige que tenha havido a inércia do credor, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Recurso conhecido e provido.